Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023034-17.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WENDER SILVA ARAUJO - CPF: 029.013.261-45 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (APELADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM SUPERMERCADO – FUNCIONÁRIA DO CAIXA QUE INDAGA SOBRE ORIGEM DE BRINQUEDO NO CARRINHO DE COMPRAS – FUNCIONÁRIO DE PREVENÇÃO DE PERDAS QUE NÃO DIRIGE A PALAVRA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS OU CONSTRANGEDORES – IMAGENS DE MONITORAMENTO QUE CORROBORAM A VERSÃO DA RÉ – AUSÊNCIA DE DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

A mera indagação a respeito de brinquedo contido no carrinho de compras de supermercado, ainda que na presença de fiscal de prevenção de perdas, sem a adoção de postura constrangedora ou discriminatória por parte dos funcionários do estabelecimento, não configura ato ilícito e tampouco lesão a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Wender Silva Araújo
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de
Atacadão S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor reitera a narrativa de que, durante a realização de compras no supermercado Atacadão, foi constrangido por seguranças e funcionários, que o teriam questionado por levar consigo um brinquedo de pelúcia pertencente à sua filha, sugerindo que o produto havia sido subtraído do local. Postula a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ou, em caso negativo, a designação de audiência de instrução e julgamento e a apresentação de outras filmagens pela ré.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 180378858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor afirmou ter comparecido no supermercado Atacadão na companhia de sua esposa e de sua filha, que levava consigo um brinquedo de pelúcia.

Ao se dirigir ao caixa para pagar suas compras, uma funcionária teria indagado a respeito da pelúcia, sugerindo que o item foi subtraído do supermercado, quando o autor esclareceu que o brinquedo lhe pertencia.

Segundo o autor, ainda assim, a funcionária solicitou a presença de segurança, que o acompanhou até a saída do supermercado, provocando constrangimento indevido.

O autor afirma ter solicitado a presença do gerente e requerido a exibição das imagens das câmeras de monitoramento, contudo, o funcionário apenas anotou seu contato telefônico e o liberou, alegando que a questão seria resolvida internamente.

Com essa narrativa, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o que foi indeferido na sentença recorrida.

A questão recursal cinge-se em apurar se o autor sofreu, ou não, o constrangimento ilícito que justificaria a indenização por danos morais.

Contrariando a tese do autor, a ré afirmou que não houve constrangimento, mas mera indagação a respeito da origem do brinquedo que o autor levava consigo, considerando que o supermercado também vendia brinquedos de pelúcia, o que é corroborado pelas fotografias do id. 180378812. Defendeu, ainda, que o fiscal de prevenção de perdas se limitou a se aproximar do caixa, sem acompanhar o autor ou dirigir-lhe a palavra.

As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, apresentadas no id. 180378815, respaldam a narrativa defensiva.

No tocante à funcionária do caixa, as imagens mostram que ela, de fato, apenas indagou o autor sobre a origem do brinquedo, rapidamente, sem adotar postura que pudesse ser interpretada como constrangedora ou discriminatória.

A mera indagação sobre a origem de produtos que os clientes carregam em seus carrinhos, especialmente quando produtos similares também são vendidos pelo estabelecimento, é um fato previsível, natural e corriqueiro, não caracterizando, por si só, conduta ilícita; tanto que os demais clientes do estabelecimento sequer direcionaram os olhares ao referido evento.

Por outro lado, as filmagens também confirmam que o fiscal de prevenção de perdas, embora tenha permanecido no local, não dirigiu a palavra ao autor, nem o acompanhou até a saída do supermercado. O funcionário, aliás, já havia adotado o mesmo procedimento, aproximando-se de outro caixa diante de outro cliente, antes mesmo de ser acionado para verificar a situação específica do autor, o que revela a inocorrência de tratamento discriminatório.

Trata-se, na verdade, de um procedimento comum e previsível em supermercados atacadistas que adotam sistemas de prevenção de perdas, o que, aliás, é de conhecimento geral (art. 375 do CPC).

Em suma, não se verifica a prática de conduta ilícita por parte dos funcionários da ré, tampouco a ocorrência de lesão a direito da personalidade, o que descaracteriza a responsabilidade civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADO DEMANDADO A CLIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, “CAPUT”, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA ABORDAGEM CONSTRANGEDORA OU EXCESSIVA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-PR - APL: 00209169420208160014 Londrina 0020916-94.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 28/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 20% sobre o valor da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023